Tribunal: STF
Processo: RE 103383
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-25
Data de publicação: 1984-09-25

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO QUE ANULOU REFORMA DE POLICIAL MILITAR. ACORDO
QUE VULNEROU A COISA JULGADA CRIMINAL (ART-153, PAR-3., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CORRETA A SENTENÇA E O VOTO VENCIDO,
DENEGANDO O MANDADO DE SEGURANÇA, A CONSIDERAÇÃO DE QUE A
AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA NADA MAIS FEZ DO QUE CUMPRIR A
DECISÃO JUDICIAL, ONDE FICOU ASSENTADA A IMPRESCRITIBILIDADE DA
PENA ACESSORIA. CLARO QUE A DECISÃO ADMINISTRATIVA DE REFORMA DO
RECORRIDO NÃO PODIA SE SOBREPOR A DECISÃO JUDICIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, RESTABELECENDO-SE A SENTENÇA QUE
DENEGOU O 'WRIT'.